Tribunal: TJES
Processo: 5010549-45.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Serviços Profissionais; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Substituição do Produto; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010549-45.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA
RECORRIDO: ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO PELISSARI
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5010549-45.2021.8.08.0035

Recorrente: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA;

Recorrido: ALEXANDRE AUGUSTO SAMPAIO PELISSARI;

RELATOR: DR. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MACBOOK ADQUIRIDO JUNTO AO RECORRENTE, QUE APRESENTOU DEFEITO GRAVE (QUEIMA TOTAL) FORA DO PRAZO DE GARANTIA. PRODUTO COM PREÇO ALTO E QUE SE AFIGURA ESSENCIAL PARA AS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DO RECORRIDO. RECORRENTE QUE SUSCITA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PRELIMINAR QUE SE REJEITA, POSTO QUE ALÉM DE SER INVIÁVEL ATUALMENTE FAZER A PERÍCIA, CERTO É QUE O EQUIPAMENTO ESTEVE EM PODER DA RECORRENTE, QUE PODERIA TER EMITIDO LAUDO E EVIDENCIADO O PROBLEMA. O PRÓPRIO FATO DE TER FEITO A SUBSTITUIÇÃO DO PRODUTO DENOTA QUE O DEFEITO NÃO OCORREU POR MAU USO. CORREÇÃO DO VÍCIO QUE SE MOSTROU INVIÁVEL, TENDO RESULTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO APARELHO POR UM NOVO, PORÉM COM DEMORA DE QUASE 2 MESES. RECORRIDO QUE ALUGOU APARELHO SIMILAR PARA NÃO PARAR SUAS ATIVIDADES. SENTENÇA DE PISO QUE ENTENDEU POR SE ENQUADRAR O CASO CONCRETO NO DISPOSTO NO ARTIGO 18, § 1º, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, E POR SER O PRODUTO ESSENCIAL, DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS PELO CONSERTO DO APARELHO AO AUTOR (R$ 4.607,00). CONDENOU TAMBÉM A RECORRENTE AO PAGAMENTO DE PARTE DO ALUGUEL DISPENDIDO PELO AUTOR NO TOTAL DE R$ 840,00 , ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO IMPORTE DE R$ 6.000,00. VALORES FIXADOS A TÍTULO DE DANOS MORAIS EM PATAMAR RAZOÁVEL E ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA INCÓLUME, PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NA FORMA DO ART. 46, DA LEI Nº 9099/95. CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE AO PAGAMENTO DAS DESPESAS DO PROCESSO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA CAUSA.

FABIANO CUZINI SCARPINI

JUIZ LEIGO

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. SALOMÃO A. Z. SPENCER ELESBON – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

DECISÃO

Como consta da ata a decisão foi a seguinte: por unanimidade de votos, CONHECER do recurso inominado e no mérito lhe NEGAR PROVIMENTO, tudo nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)